Tribunal: TJES
Processo: 0007030-02.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007030-02.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
APELADO: EUFLAUDISIA GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. RECONHECIDA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DOS VALORES EM CONTRATO. AFASTA A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 8,59% e anual de 168,23% (fls. 18/23). Em uma breve consulta ao sítio ele-trônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, veri-fica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,39% ao mês.

2. A taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado, estando escorreita a sentença nesse ponto.

3. Considerando que houve o acolhimento apenas da readequação das taxas de juros a quo em sede de embargos monitórios, não há que se falar em improcedência total da demanda monitória.

4. O contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar, devendo haver somente o recálculo dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado acima apurada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
04
de julho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra r. sentença de fls. 92/96-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, q
ue julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação Monitória" ajuizado pelo
Apelante em desfavor de
STYLLUS FORMATURAS E EVENTOS
e
EUFLADIA GOMES DOS SANTOS.

Em suas razões recursais (fls. 110-v/112-v), o Apelante alega, em síntese, que não está sujeito à limitação da Lei de Usura, além de os juros praticados no contrato celebrado entre as partes estarem em consonância com a média adotada pelo mercado.

Defende que o julgador apenas afastou os juros remuneratórios do contrato e, mesmo assim, julgou improcedente a pretensão autoral, quando, em verdade, deveria a demanda ao menos ter sido parcialmente procedente.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, seja dada parcial procedência ao seu pedido.

Contrarrazões às fls. 118/119, em que os Apelados defendem a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra r. sentença de fls. 92/96-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, q
ue julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação Monitória" ajuizado pelo
Apelante em desfavor de
STYLLUS FORMATURAS E EVENTOS
e
EUFLADIA GOMES DOS SANTOS.

Em suas razões recursais (fls. 110-v/112-v), o Apelante alega, em síntese, que não está sujeito à limitação da Lei de Usura, além de os juros praticados no contrato celebrado entre as partes estarem em consonância com a média adotada pelo mercado.

Defende que o julgador apenas afastou os juros remuneratórios do contrato e, mesmo assim, julgou improcedente a pretensão autoral, quando, em verdade, deveria a demanda ao menos ter sido parcialmente procedente.

Em contrarrazões (fls. 118/119), os Apelados defendem a manutenção da sentença.

Pois bem.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...)

(TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...)

(TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 8,59% e anual de 168,23% (fls. 18/23). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,39% ao mês.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado, estando escorreita a sentença nesse ponto.

Por outro lado, considerando que houve o acolhimento apenas desse ponto pelo juízo
a quo
em sede de embargos monitórios, não há que se falar em improcedência total da demanda monitória.

Isso porque o contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar, devendo haver somente o recálculo dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado acima apurada. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.5. Em consequência da procedência de revisão contratual em relação aos contratos não documentados, afigura-se automática a determinação do recálculo da dívida, nos limites do julgado, em sede de liquidação, inclusive com a devolução e/ou a compensação de eventual valor pago pelo autor, que deverá ocorrer na forma simples. 5. Considerando a iliquidez do julgado, deve ser aplicável ao caso o art. 85, § 4º, inc. II, do CPC, que remete a apuração dos honorários advocatícios para a via da liquidação, quando o julgador terá noção do montante da condenação. 6. Sentença anulada. Aplicação do art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC (causa madura). Pedidos iniciais procedentes em parte. (TJES; Apl 0008350-28.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/11/2018; DJES 30/11/2018)

[...] acertada a conclusão externada na sentença no sentido de declarar a abusividade da referida taxa e determinar o consequente recálculo do valor das prestações pactuadas, devendo a taxa de juros aplicada respeitar a taxa média de mercado. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0003897-98.2010.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença tão somente em relação ao dispositivo e acolher parcialmente os Embargos à Ação Monitória, para reconhecer abusividade no percentual de juros pactuados no contrato celebrado entre as partes e, via de consequência, reduzir as taxas de juros cobradas para a taxa média do mercado de outubro de 2009, qual seja, 2,39% a.m..

A existência de crédito ou de débito em desfavor da Embargante ou do Embargado deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, § 2º, do CPC/15), conforme os comandos estipulados no presente pronunciamento.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, redistribuo as verba sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 50% (cinquenta por cento) para cada, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

Registre-se que as verbas estão suspensas de exigibilidade, eis que a parte Apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º) por estar assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.